Tribunal: TJDFT
Processo: 0727836-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Processo : 0727836-63.2022.8.07.0001 DECISÃO Indeferida a gratuidade de justiça na instância de origem por decisão interlocutória não atacada por agravo de instrumento (id. 60466596), o apelante voltou a requerer, em sede de apelação, a concessão do benefício da justiça gratuita (id. 60466643). Intimado a demonstrar a hipossuficiência superveniente ou efetuar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 63610851), o apelante juntou comprovante de pagamento de custas recursais (id. 64064126). Instado a comprovar o efetivo preparo do recurso, mediante a juntada da respectiva guia de recolhimento das custas recursais (id. 65686204), o apelante acostou aos autos guia referente a outro processo, a saber, 0725268-74.2022.8.07.0001, o qual envolve as mesmas partes (Banco do Brasil S/A e Lourival Medeiros). Ante o exposto, por preclusão lógica, julgo prejudicado o requerimento de gratuidade de justiça no recurso. Considerando que a parte usou de faculdade meramente indicada para celeridade do feito, porém, não o fez com a efetiva demonstração que, por sua vez, apenas após o indeferimento do benefício seria exigível, na forma do art. 99, § 7o, do CPC, concedo ao apelante a derradeira oportunidade. Ao apelante para anexar aos autos a guia de recolhimento das custas recursais correspondentes ao comprovante de id. 64064126 ou efetue o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2024 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator